Tribunal: STM
Processo: 7000443-37.2022.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INSUBORDINAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. I - Quando a declaração de eventual nulidade por ofensa ao princípio da congruência reivindica o aprofundamento ao arcabouço probatório, a preliminar que versa sobre essa tese deve apreciada no momento do exame do mérito, na forma do art. 81, § 3º, do RITSM. II - Pela mesma razão, a suposta prescrição avaliada pela pena em concreto aplicável ao delito para o qual pleiteia a desclassificação não pode ser examinada em preliminar, pois o exame do mérito precede essa análise. III - Comete o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, o militar que livremente delibera por não comparecer à inspeção médica, em data local e local determinados, por ordem do Comandante da sua Organização Militar. IV - Não há que se falar em violação do princípio da congruência, uma vez que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) condenou o Réu exatamente pelos fatos narrados na Denúncia, ou seja, por recusar-se a obedecer às ordens emanadas pelo seu Comandante, por duas vezes, consistentes em comparecer à Organização Militar para se submeter à inspeção relativa ao processo de reforma. V - Não cabe ao militar deixar de cumprir a ordem por cogitar que essa seja desprovida de legalidade. A disciplina castrense se traduz pelo perfeito cumprimento do dever e pela irrestrita observância das ordens emitidas pelos superiores hierárquicos. VI - O membro das Forças Armadas está submetido a um severo regime jurídico, que não lhe autoriza questionar a legalidade da determinação recebida, pois somente aquela ordem manifestamente criminosa pode ser objeto de recusa. VII - Tem-se, no caso, como sujeito passivo do delito, o Comandante da OM, que, ao tempo dos fatos, exercia inequívoca relação de hierárquica sobre o Acusado, sujeito ativo do delito, pois a ordem para que um militar se submeta a uma inspeção de saúde não pode ser emitida por qualquer pessoa, uma vez que os regulamentos castrenses conferem esse poder hierárquico exclusivamente ao Comandante. VIII - A constatação da natureza da ordem e da relação hierárquica entre os sujeitos permitem o reconhecimento do elemento específico do tipo penal insculpido no art. 163 do CPM e afasta, por meio da aplicação do princípio da especialidade, o aparente conflito de normas entre este e o delito do art. 301 do referido Código. IX - Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou detenção, a lei penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde que não seja possível a concessão da suspensão condicional da pena. X - Somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao condenado pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional civil. A contrario sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas da mencionada Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM. XI - Negado provimento ao recurso da defesa. Provimento parcial do recurso ministerial. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-37.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: VAGNER DA SILVA MARCELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA BALDANZA (OAB RJ171194)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
30/10/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, TÃO SOMENTE, CONVERTER A PENA
DE DETENÇÃO EM PENA DE PRISÃO, NOS EXATOS LIMITES DO ART. 59 DO
CPM, AFASTANDO A APLICAÇÃO DO ART. 33 DO CP COMUM, E MANTER OS
TERMOS DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, E A ADVOGADA DA
DEFESA, DRA. FERNANDA BALDANZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-37.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: VAGNER DA SILVA MARCELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA BALDANZA (OAB RJ171194)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INSUBORDINAÇÃO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ART.
301
DO
CPM.
DESOBEDIÊNCIA.
INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Quando a declaração de eventual nulidade por ofensa ao princípio da
congruência reivindica o aprofundamento ao arcabouço probatório, a preliminar
que versa sobre essa tese deve apreciada no momento do exame do mérito, na
forma do art. 81, § 3º, do RITSM.
II - Pela mesma razão, a suposta prescrição avaliada pela pena em concreto
aplicável ao delito para o qual pleiteia a desclassificação não pode ser
examinada em preliminar, pois o exame do mérito precede essa análise.
III - Comete o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, o
militar que livremente delibera por não comparecer à inspeção médica, em data
local e local determinados, por ordem do Comandante da sua Organização
Militar.
IV - Não há que se falar em violação do princípio da congruência, uma vez que
o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) condenou o Réu exatamente pelos
fatos narrados na Denúncia, ou seja, por recusar-se a obedecer às ordens
emanadas pelo seu Comandante, por duas vezes, consistentes em comparecer à
Organização Militar para se submeter à inspeção relativa ao processo de
reforma.
V - Não cabe ao militar deixar de cumprir a ordem por cogitar que essa seja
desprovida de legalidade. A disciplina castrense se traduz pelo perfeito
cumprimento do dever e pela irrestrita observância das ordens emitidas pelos
superiores hierárquicos.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - O membro das Forças Armadas está submetido a um severo regime
jurídico, que não lhe autoriza questionar a legalidade da determinação recebida,
pois somente aquela ordem manifestamente criminosa pode ser objeto de
recusa.
VII - Tem-se, no caso, como sujeito passivo do delito, o Comandante da OM,
que, ao tempo dos fatos, exercia inequívoca relação de hierárquica sobre o
Acusado, sujeito ativo do delito, pois a ordem para que um militar se submeta a
uma inspeção de saúde não pode ser emitida por qualquer pessoa, uma vez que
os regulamentos castrenses conferem esse poder hierárquico exclusivamente ao
Comandante.
VIII - A constatação da natureza da ordem e da relação hierárquica entre os
sujeitos permitem o reconhecimento do elemento específico do tipo penal
insculpido no art. 163 do CPM e afasta, por meio da aplicação do princípio da
especialidade, o aparente conflito de normas entre este e o delito do art. 301 do
referido Código.
IX - Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou
detenção, a lei penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde
que não seja possível a concessão da suspensão condicional da pena.
X - Somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao
condenado pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento
prisional civil. A contrario sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são
extensíveis as prerrogativas da mencionada Lei ao militar condenado à pena de
prisão na forma do art. 59 do CPM.
XI - Negado provimento ao recurso da defesa. Provimento parcial do recurso
ministerial. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e dar parcial
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, tão somente, converter a pena de
detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do CPM, afastando a aplicação do
art. 33 do CP comum, e manter os termos da Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Ausentes, justificadamente, os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presidência do Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, e a Advogada da Defesa, Dra. Fernanda
Baldanza.
Brasília, 30 de outubro de 2025.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defesa constituída do Primeiro-Sargento do Exército (1º Sgt Ex) Vagner da Silva Marcelo
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 10.7.2024, que, por
unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, como
incurso no art. 163 do Código Penal Militar (CPM) – recusa de obediência,[Elayne T1] c/c
o art. 71 do Código Penal (CP) comum, sem o benefício do sursis, com o regime prisional
aberto, adaptado ao cumprimento em prisão militar, na forma do art. 59 do CPM, e com o
direito de recorrer em liberdade.
Os Recursos em exame foram manejados nos autos da Ação Penal
Militar (APM) 7000443-37.2022.7.01.0001/RJ, que teve origem no Inquérito Policial Militar
(IPM) 7000198-26.2022.7.01.0001, instaurado, em 20.1.2022, pelo Comandante do 21º
Grupo de Artilharia de Campanha (21º GAC), sediado em Niterói-RJ.
Em 1º.6.2022, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do Réu, ocasião em que
arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória relatou o seguinte (APM, evento 1,
documento 1):
Consta dos autos do inquérito policial militar em epígrafe que, no dia 17 de novembro de
2021, o denunciado não compareceu ao quartel do 21º Grupo de Artilharia de Campanha
para subtermer-se (sic) à inspeção de saúde relativa a seu processo de reforma, embora tenha
sido notificado pessoalmente da ordem de seu comandante para que comparecesse ao ato.
A ordem consta do mandado de diligência de f. eletrônica 11 do item 2, do Ev. 1, nos seguintes
termos:
"a notificação do 1º Sgt (0187962030) VAGNER DA SILVA MARCELO, residente à Rua
do Governo, 66, Apto 101, Realengo-RJ, para que compareça ao 21º Grupo de
Artilharia de Campanha, às 1000h do dia 17 de Novembro de 2021, a fim de regularizar
sua situação administrativa para dar prosseguimento ao devido processo de reforma.
Em caso de impossibilidade de comparecimento, o 1º Sgt VAGNER deverá comunicar,
com antecedência, a 1º seção do 21º GAC por meio do telefone 21 98874-2856 ou dos
endereços
eletrônicos
chefe.1secao@21gac.eb.mil.br
ou
carteiradejusticaedisciplina@21gac.eb.mil. br. A recusa em receber o presente
mandado, bem como o não comparecimento conforme estabelecido acima, ensejará a
abertura de Inquérito Policial Militar a fim de apurar a possível configuração do crime
de recusa de obediência:”
A notificação se deu em 9 de novembro de 2021, por intermédio do 1º Ten Emanuel e na
presença do Sgt Penido e do CB Santos. Na ocasião, o denunciado se recusou a receber o
mandado e a assiná-lo, como consta do relatório da diligência da lavra do tenente e do termo
de depoimento deste (f. eletrônicas 4-6, Item 3, Ev. 1).
Consta ainda nos autos cópias de documentos extraídos do processo de reforma do militar,
que revelam anterior recusa deste em comparecer à Seção de Perícias Médicas da Policlínica
Militar de Niterói para realização de exame. De fato, verifica-se no ev. 1, doc 2, f. eletrônicas
15 e 16, notificação assinada pelo próprio indiciado, seguida da informação de seu não
comparecimento à inspeção de saúde então designada para o dia 07 de fevereiro de 2019.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o reiterado não comparecimento do indiciado às inspeções de saúde vem
impedindo a solução do processo de reforma, como se extrai do DIEx n.º 917-AApAJur/VCh
DGP/Ch DGP (f. eletrônicas 26-29, Item 3, Ev. 1).
Insta salientar que a inspeção de saúde em questão é prevista nas Normas Técnicas sobre as
Perícias Médicas no Exército (NTPMEx EB30-N-20.008), sendo assim definida na página IV-
4, item 4.4, Volume IV:
"A Verificação de Capacidade Laborativa (VCL) é a perícia médica realizada para
avaliar o estado de saúde física e mental dos militares e servidores civis já pertencentes
ao efetivo do Comando do Exército, toda vez que houver alteração do estado sanitário
do militar ou servidor público".
E das normas, expressamente, consta a obrigatoriedade de submissão do militar às inspeções
de saúde (item 1.10.2.5):
"A recusa de militar da ativa de submeter-se a inspeção de saúde após ordem para tal
ensejará a tomada de medidas disciplinares, podendo, inclusive, ser caracterizado
crime militar."
Portanto, evidente que o denunciado, de forma livre e consciente, recusou-se a obedecer a
ordem de comparecer ao quartel e de se submeter à inspeção de saúde prevista em
regulamento por, ao menos, duas vezes. Assim agindo, incorreu, em ambas as hipóteses, no
crime descrito no art. 163 do Código Penal Militar. Tratando-se de dois crimes idênticos, com
semelhante forma de execução e objetivo único (obstar o processo de reforma), o segundo
deve ser tido como continuação do primeiro, na forma do art. 71, CP, em que pese o lapso
temporal decorrido entre ambos.
Pelo exposto, este Órgão Ministerial requer seja a presente denúncia recebida em todos os
seus termos para os fins de processar, julgar VAGNER DA SILVA MARCELO, como incurso
no art. 163 do Código Penal Militar, por duas vezes, c/c art. 71 do Código Penal. (Grifos
nossos).
Integram o acervo deste feito, entre outros, os seguintes documentos
colacionados em sede inquisitorial (IPM 7000198-26.2022.7.01.0001):
1) Mandado de Diligência, de 30.1.2019, expedido pelo Comandante do 21º
GAC para notificar o 1º Sgt Vagner da Silva Marcelo a comparecer, em 7.2.2019, às 8h,à
Seção de Perícia Médica da Policlínica Militar de Niterói/RJ. O Mandado foi cumprido em
4.2.2019, ocasião em que o militar firmou assinatura no anverso do documento. Todavia, ele
não se apresentou para a inspeção de saúde agendada (evento 1, doc. 2, fls. 15/16);
2) Mandado de Diligência, de 9.11.2021, determinado pelo Comandante do 21º
GAC para notificar o referido militar a comparecer ao “21º Grupo de Artilharia de
Campanha, às 10h00 do dia 17 de novembro de 2021, a fim de regularizar sua situação
administrativa para dar prosseguimento ao devido processo de reforma”. O Mandado foi
cumprido na mesma data (evento 1, doc. 2, fl. 11);
3) Documento Interno do Exército (DIEx) 1 - Enc IPM/21º GAC, de 8.2.2022,
o qual versa acerca da solicitação de documentos ínsitos ao processo de reforma do militar
em questão (evento 1, doc. 2, fls. 13-19);
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Extrato gerado pelo Sistema de Cadastro de Pessoal do Exército (SiCaPEx),
de 15.2.2022, com dados da vida pessoal e profissional do Acusado (evento 1, doc. 2, fls. 20-
28);
5) Declaração firmada pelo 3º Sgt Leonardo Lima Pires, subscrita por duas
Testemunhas, a respeito da diligência realizada em 17.2.2022. No documento, as
Testemunhas consignaram que o Acusado se negou a assinar a notificação para comparecer,
em 24.2.2022, ao 21º GAC, a fim de ser interrogado na qualidade de indiciado, no bojo do
IPM instaurado para apurar a recusa de seu comparecimento à Organização Militar (OM) em
que serve (evento 1, doc. 3, fl.6);
6) Relatório e Solução do IPM (evento 1, documentos 4 e 5, respectivamente).
A Denúncia foi recebida em 22.6.2022. Na mesma Decisão, foram agendadas
audiências para a realização da oitiva das Testemunhas acusatórias (APM, evento 1, item 2).
O Réu foi devidamente citado em 18.8.2022, mediante requisição, consoante o
disposto no art. 277, inciso III, e no art. 280, ambos do Código de Processo Penal Militar -
CPPM (APM, evento 27, fls. 5 e 35).
Convém pontuar que o Acusado não era menor de 21 ou maior de 70 anos de
idade à época dos fatos.
Em 11.10.2022, foram ouvidas as seguintes Testemunhas ministeriais: 1º
Tenente (1º Ten) Lucas Emanuel Gouvea de Castro, Sargento (Sgt) Lucas Santana Penido e
Cabo (Cb) Clayton dos Santos Silva, todos lotados no 21º GAC. Na mesma audiência, o
Juízo deferiu o pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para que a citada OM
apresentasse o processo administrativo que culminou na passagem do Acusado para a
condição de agregado (eventos 70 e 71 da APM).
Determinada Vista à DPU, nos termos do art. 417 do CPPM, o órgão defensivo
informou que não arrolaria testemunhas (evento 81 da APM).
Posteriormente, em 11.11.2022, o 21º GAC juntou aos autos da APM
informações acerca do processo de reforma do Réu (eventos 71 e 83 da APM).
Em 29.6.2023, ocorreu o interrogatório do Acusado (evento 172, vídeos 1-7; e
evento 174 da APM).
Na mesma audiência, o Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM atendeu ao
pedido do Parquet castrense, bem como determinou a instauração de incidente de insanidade
mental, o qual foi autuado sob o nº 7000645-77.2023.7.01.0001 (eventos 172/174 da APM; e
evento 1 do IIM).
Após o regular trâmite do mencionado Incidente e a realização de perícia
médica, aportou aos autos o consectário laudo pericial, cujo teor atesta que o Réu não sofre
de transtorno mental ou de desenvolvimento mental incompleto, tampouco apresentava essas
enfermidades ao tempo dos fatos (eventos 38 do IIM e 211 da APM).
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, a Defesa requereu a expedição de ofício ao 21º GAC para
esclarecer os motivos pelos quais a reforma do Réu não foi efetivada. Em resposta, a citada
OM informou que a reforma em questão não foi concretizada, pois o 1º Sgt Vagner da Silva
Marcelo não compareceu, por mais de uma vez, às convocações para inspeção de saúde
(eventos 188, 196 e 201 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (eventos
223, 229 e 232 da APM).
Em 25.9.2023 e em 16.1.2024, a pedido do Réu, a DPU juntou documentos
adstritos ao processo de reforma (eventos 214 e 234 da APM). À vista disso, para além de
considerações acerca da pertinência dos documentos juntados, o órgão acusatório informou
que, após diligenciar junto ao 21º GAC, foi comunicado de que o processo de reforma está
em fase instrução (eventos 207 e 239 da APM).
Além disso, o Parquet das Armas juntou aos autos a Ata de Inspeção de Saúde
138/2023, de 10.10.2023, subscrita por médico perito (evento 220 da APM). Consta do
Parecer lavrado na referida Ata que o 1º Sgt Vagner é “Incapaz definitivamente para o
Serviço do Exército”, consoante o disposto no art. 108, inciso III, da Lei 6.880/1980 -
Estatuto dos Militares.
Então, foi determinada Vista sucessiva ao MPM e à Defesa para apresentação
das alegações escritas, conforme o art. 428 da Lei Adjetiva Castrense (evento 236 da APM).
Na sequência, as Partes juntaram aos autos as respectivas Alegações Escritas
(eventos 243 e 246 da APM).
Por fim, sobreveio Decisão, na qual o Juízo assentou que o processo estava
devidamente saneado (evento 251 da APM).
Instruído o feito, em 10.6.2024, o CPJ/Ex da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Sentença, que, por unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
detenção, como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP (eventos 281 e 283 da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 10.7.2024 (evento 291 da APM). Em
21.7.2024, as Partes foram intimadas do Decisum (evento 296 da APM).
Irresignados, o Parquet Miliciens e a DPU interpuseram Recurso de Apelação
(eventos 297 e 298 da APM).
O Juízo a quo recebeu os tempestivos Apelos, bem como intimou as Partes para
a apresentação das Razões e Contrarrazões (evento 302 da APM).
Nas
Razões
insertas
em
5.8.2024,
o
órgão
acusatório
requereu
a desclassificação da infração penal imputada ao Réu para a prevista no art. 301 do CPM
(crime de desobediência) e, em caso de atendimento do pleito, que fosse reconhecida a
“prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime militar praticado em 7 de fevereiro de
2019, sem prejuízo das medidas disciplinares cabíveis” (evento 306 da APM).
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, pugnou: i. pela condenação do Acusado como incurso no crime
previsto no art. 301 do CPM (desobediência); ii. pela imposição do “regime de cumprimento
de pena previsto no artigo 59, II, c/c o artigo 61, do CPM”; iii. pela adoção do sistema
progressivo disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP).
Nas Contrarrazões, a Defesa ressaltou que a desclassificação para o delito do
art. 301 do CPM configura tese defensiva acessória e que, no caso de eventual condenação,
há de se fixar o regime inicialmente aberto (evento 312 da APM).
Nas Razões juntadas em 26.8.2024 (evento 310 da APM), com relação à
conduta perpetrada em 7.2.2019, a Defesa requereu, preliminarmente, a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. No mérito,
pleiteou a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Para tanto, sustentou: i. a violação do princípio da congruência; ii. a atipicidade
da conduta perpetrada em 17.11.2021, ante a ausência de prova da recusa à ordem e a
inexistência de dolo específico; iii. a insuficiência probatória; iv. subsidiariamente,
a desclassificação das condutas para o crime previsto no art. 301 do CPM (desobediência); v.
a fixação do regime inicial aberto.
Nas Contrarrazões ao Apelo defensivo (evento 315 da APM), em sintonia com
os fundamentos esposados nas suas Razões, o MPM destacou a consumação do delito de
desobediência em 17.11.2021 e a inocorrência de negativa dos fatos pelo Acusado.
A Secretaria Judiciária certificou que nada consta em seus registros com relação
ao 1º Sgt Ex Vagner da Silva Marcelo (evento 4).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do Apelo ministerial. Ainda, posicionou-se pelo conhecimento do Recurso
defensivo, com a rejeição da preliminar quanto à prescrição punitiva do fato praticado em
7.2.2019 e, no mérito, pelo seu parcial provimento, de modo a promover a reclassificação
jurídica das condutas sub examine para o tipo previsto no art. 301 do CPM (evento 7).
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
Em virtude da assunção da Presidência do Superior Tribunal Militar (STM) pela
insigne Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em 12.3.2025, estes autos
foram redistribuídos à minha relatoria em 20.8.2025, na forma do art. 42 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
É o Relatório.

VOTO
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Examinam-se Apelações interpostas pelo MPM e pela Defesa constituída do 1º
Sgt Ex Vagner da Silva Marcelo contra a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 4ª Auditoria da
1ª CJM, de 10.7.2024, que, por unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10
dias de detenção, como incurso no art. 163 do CPM – recusa de obediência, por duas vezes,
na forma do art. 71 do CP, sem o benefício do sursis, com o regime prisional aberto, adaptado
ao cumprimento em prisão militar, segundo o art. 59 do CPM, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Pela admissibilidade, os Recursos de Apelação interpostos pela Defesa
constituída e pelo Parquet das Armas são cabíveis e adequados ao momento processual em
que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c o art. 526, alínea “a”,
ambos do CPPM.
Quanto à observância do prazo para a interposição, constata-se que os
instrumentos são tempestivos, em obediência ao art. 529 do mesmo diploma processual.
Ademais, inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer dos Apelantes;
tanto a Defesa quanto a Acusação são dotadas de legitimidade ad causam e ad processum;
bem como se observa, em razão da condenação imposta, a sucumbência suficiente para
evidenciar o interesse recursal de ambas as Partes.
Desse modo, o Apelo merece ser conhecido.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE
NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A
DENÚNCIA E A SENTENÇA.
Inicialmente, a Defesa argui preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela
pena em abstrato, considerando a sanção prevista para o delito de desobediência (art. 301 do
CPM). Por consequência, requer a declaração da extinção da punibilidade do Acusado, com
suporte nos artigos 123 e 125, inciso VII, ambos do CPM.
Todavia, o Acusado foi condenado pelo crime de recusa de obediência, previsto
no art. 163 do CPM, cuja pena em abstrato é mais gravosa. Assim, não é possível, ao menos
em sede de preliminar, perscrutar a ocorrência dessa causa de extinção do direito de punir
estatal com base nas penas do delito de desobediência, como sustenta a Defesa. Para que isso
seja viável, é necessário que seja operada a desclassificação do delito, do art. 163 do CPM
para o art. 301 do CPM, conforme teses apresentadas tanto pela Causídica quanto pela
Acusação.
No entanto, essa apreciação depende da exploração de matéria notadamente
intrincada ao mérito deste Recurso. Por essa razão, deixo de conhecer da preliminar arguida
neste momento para que a análise seja feita oportunamente em conjunto com o mérito,
conforme determina o art. 81, §3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM):
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em preliminar, a Defesa requer a nulidade da Sentença, por suposta
violação ao princípio da correlação, por compreender que o meio de prova utilizado na
Sentença diverge daquele produzido pela Acusação na Denúncia.
Pelos motivos expostos acima, reservo-me o direito de analisar o teor dessa tese
em momento oportuno, isto é, juntamente com o mérito. Com efeito, a declaração de eventual
nulidade por ofensa ao princípio da congruência reivindica o acesso ao arcabouço probatório.
Assim, com fundamento no art. 81, § 3º, do RITSM, deixo de conhecer dessa preliminar de
nulidade neste instante.
MÉRITO
Dito isso, passo mérito do Recurso.
Imputou-se ao Acusado a conduta criminosa de recusar-se a obedecer às ordens
emanadas pelo Comandante do 21º GAC, por duas vezes, em 7.2.2019 e em 17.11.2021,
consistentes em comparecer à mencionada OM para submeter-se à inspeção de saúde e
regularizar seu processo de reforma. Em razão disso, recebeu a reprimenda de 1 ano, 4 meses
e 10 dias de detenção, como incurso no art. 163 do CPM – recusa de obediência, por duas
vezes, na forma do art. 71 do CP, sem o benefício do sursis, com o regime prisional aberto,
adaptado ao cumprimento em prisão militar, segundo o art. 59 do CPM, e com o direito de
recorrer em liberdade.
A tese principal arguida pela Defesa pretende demover a certeza da autoria e da
materialidade delitivas edificada no veredito condenatório.
Inicialmente, a DPU alega que há inconsistências em relação às notificações
enviadas ao Acusado, por meio das quais o Comandante do 21º GAC lhe comunicou as
ordens para que ele se submetesse à inspeção de saúde e se apresentasse à OM para
regularizar seu processo de reforma. Aponta a DPU que o depoimento do 1º Ten Emanuel
contradiz a notificação de 9.11.2021. Assevera que, embora a referida Testemunha alegue ter
registrado a recusa do Acusado em assinar a notificação apresentada, não há no documento
qualquer transcrição que comprove o fato, levantando dúvidas sobre a veracidade do
testemunho.
Em acréscimo, argumenta que a Sentença condenou o Réu com base na
notificação de 16.2.2022, diversa da que foi mencionada na Denúncia (notificação de
9.11.2021). Argumenta que tal divergência configura uma violação ao princípio da
correlação, pelo que requer anulação da condenação.
Além disso, destaca que, embora a assinatura de Roberto Gomes Affonso conste
na notificação, nenhuma das testemunhas mencionou sua presença no momento da diligência.
Como tese alternativa, aduz que o Réu não teve a intenção de desobedecer às
determinações e que somente teria deixado de comparecer aos atos por compreender que as
ordens emitidas pela autoridade militar estariam eivadas de ilegalidade. Com isso, pretende
que seja reconhecida a atipicidade dos fatos imputados, por entender que a inexistência do
dolo do Acusado, traduzida pela ausência do fim específico de descumprir as ordens
recebidas, impediria a subsunção dos fatos ao tipo penal do art.163.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante o esforço da Defesa, a autoria e a materialidade do delito são
incontestáveis. Ambas estão sobejamente demonstradas, uma vez que o Réu negou
cumprimento às ordens, mesmo após ter sido devidamente notificado pelo comando da OM.
Inclusive, em uma dessas notificações, continha a advertência de que sua recusa poderia
configurar o delito que, mais tarde, viria a ser imputado ao Acusado nesta APM - a recusa de
obediência.
A notificação que comprova a ciência do Acusado em relação ao dever de
comparecimento à inspeção marcada para o dia 7.2.2019 é o Mandado de Diligência de
30.1.2019, no qual consta a assinatura dele, atestando o recebimento do documento em
4.2.2019, conforme consta na Folha Eletrônica 15, do item 2 (IPM2), do Evento 1, do IPM
7000198-26.2022.7.01.0001.
Em relação ao crime praticado em 17.2.2021, a prova de que o Acusado detinha
conhecimento da ordem de comparecimento à OM à qual se recusou a cumprir consiste no
Mandado de Diligência de 9.11.2021. Após o cumprimento do mandando, o documento foi
assinado pelos militares designados para a missão, conforme documento juntado à folha
eletrônica 11, do item 2 (IPM2), do Evento 1, do IPM 7000198-26.2022.7.01.0001.
Mesmo ciente do mandamento imposto pelo Comandante do 21º GAC, o Réu,
deliberadamente, opôs-se ao cumprimento das ordens, nas datas impostas nos documentos.
Diversamente do que afirma a Defesa, não há inconsistência alguma no
depoimento da testemunha 1º Ten Lucas Emanuel Gouveia de Castro. A referida Testemunha
declarou que recebeu de seus superiores a missão de realizar a notificação do Acusado sobre
o comparecimento à inspeção de saúde em 17.11.2021, acompanhado do Sgt Lucas Santana
Penido e do Cb Clayton dos Santos Silva. Destacou que este último permaneceu na viatura
durante a realização do ato pelos demais. Declarou que o Réu, após ler o documento,
respondeu que não assinaria o campo de recebimento, pois tudo já estava resolvido na justiça.
Ao final, acrescentou que não estava presente na notificação referente à inspeção de saúde de
7.2.2019. (Evento 70 - vídeos 5 a 7 – da APM 7000443-37.2022.7.01.0001).
Em seguida, alega a Defesa a existência de divergência do testemunho
apresentado pelo mencionado Oficial em sede de inquisa, pois ele declarou ter anotado “de
forma resumida, no próprio mandado de diligência, que o indiciado se negou a receber e
assinar o documento”, mas que não há qualquer registro na citada prova, conforme se verifica
na Folha Eletrônica 11, do item 2 (IPM2), do Evento 1, do IPM 7000198-26.2022.7.01.0001.
Tal alegação em nada contribui para a Defesa.
De fato, não há anotação na prova, apenas a assinatura dos militares que
cumpriram a diligência. Em que pese essa constatação, eventual divergência foi devidamente
suprida durante a instrução probatória, momento processual adequado para o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa. Durante esse momento, a Testemunha foi clara ao
declarar que, após a recusa do Acusado em receber a notificação datada de 9.11.2021 para
comparecer à OM em 17.2.2021, os militares retornaram à OM e reportaram os fatos ao seu
superior, sem nada mencionar sobre a declaração nos autos da diligência.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De todo modo, a inexistência de lançamento de registro no documento não
afasta a certeza de que o Acusado detinha conhecimento da ordem recebida e do dever de
comparecer à OM em 17.2.2021.
Embora o Réu tenha empreendido esforços para legitimar e justificar sua recusa
em cumprir a ordem judicial, importa destacar que, em nenhum momento de sua
argumentação, ele negou conhecimento do conteúdo e dos propósitos dos Mandados de
Diligência que lhe foram formalmente apresentados. De fato, reconheceu e admitiu
livremente que a decisão de não se apresentar por duas às inspeções, conforme determinado
pelo comandante da OM, não foi um ato de ignorância, mas sim uma escolha deliberada, sob
o leviano argumento de que considerou a ordem ilegal, pois, em seu entender, não deveria ser
submetido à inspeção de saúde para avaliação de seu estado psíquico, enquanto a questão de
enfermidade, que o levaria a ser reformado, é de apenas natureza ortopédica e não mental.
Quanto à tese de que a Sentença maculou o princípio da congruência, melhor
sorte não assiste à Defesa.
O princípio da correlação, também chamado de princípio da congruência, impõe
que a sentença se limite aos fatos descritos na denúncia, garantindo que o réu somente seja
julgado pelo que foi formalmente acusado. Sua finalidade é assegurar o direito à ampla
defesa, evitando que o réu seja surpreendido com fatos novos não mencionados na peça
acusatória, o que violaria o contraditório e a segurança jurídica. Esse princípio proíbe que o
juiz profira uma sentença que vá além, fora ou aquém dos fatos imputados, mantendo a
decisão estritamente vinculada ao objeto da acusação.
No caso, a Sentença condenou o Réu exatamente pelos fatos narrados na
Denúncia, ou seja, a recusa em obedecer às ordens emanadas pelo Comandante do 21º GAC
por duas vezes, em 7.2.2019 e em 17.11.2021, consistentes em comparecer à mencionada OM
para se submeter à inspeção relativa ao processo de reforma.
A divergência da prova da notificação citada pela Sentença, ao mencionar o
documento de notificação de 16.2.2022 no lugar do de 9.11.2021, não passa de mero erro
material, que em nada retira a exatidão do édito condenatório.
Cumpre esclarecer que a Sentença, quanto à aferição da “existência e da autoria
da conduta”, fundamentou o seguinte:
A existência do fato se consubstancia no ato de recusa do réu em cumprir a ordem
do comandante do 21º GAC, para comparecer à OM, nas duas ocasiões em que foi
notificado, devidamente documentada no evento 1, doc. 2, fls. 14/16 e doc. 3, fl.6 do IPM
vinculado.
Todavia, o documento juntado ao evento 1, item 3, fl.6, do IPM, mencionado
acima, versa sobre a notificação do Acusado para:
[...] comparecer no dia vinte e quatro de fevereiro de 2022, às 09:00h horas, no 21º Grupo de
Artilharia de Campanha, a fim de ser interrogado, na qualidade de indiciado [...] para apurar
a recusa de comparecimento na Organização Militar em que serve e está vinculado, após ter
sido notificado no dia nove de novembro de dois mil.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que se trata de notificação referente a ato relacionado ao IPM 7000198-
26.2022.7.01.0001, que deu origem a esta Ação Penal. Trata-se, como dito, de erro material
da Sentença, uma vez que a prova da comunicação do Acusado para comparecimento à
inspeção de saúde consiste no Mandado de Diligência de 9.11.2021, juntado à folha
eletrônica 11, do item 2 (IPM2), do Evento 1, do IPM 7000198-26.2022.7.01.0001,
exatamente como apontado na Denúncia.
Ademais, o princípio foi devidamente observado, pois a congruência que deve
existir na sentença consiste em na correlação entre os fatos narrados na peça acusatória e a
condenação referente a esses fatos, que não pode ser além ou aquém dos pedidos realizados
pelo MPM no momento da deflagração do processo. Esse é comando do art. 437 do CPPM,
que assim dispõe:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída. (grifo nosso)
Portanto, nenhuma nulidade se depreende da Sentença, posto que o princípio da
congruência se manteve intacto na prestação da tutela jurisdicional pela instância primeva.
Em consequência, também não prospera a tese seguinte de insuficiência
probatória. É manifesto o equívoco da Defesa, sugerindo até mesmo a má-fé processual, ao
utilizar a fração do documento constante no evento 1, item 3, fl.6, do IPM, para alegar a
ausência de assinatura do 1º Ten Emanuel na notificação apontada pelo Juiz na Sentença. A
simples leitura da mencionada documentação é suficiente para concluir que não se trata do
documento de 9.11.2021, referente ao dever de comparecimento do Acusado à inspeção de
saúde 17.11.2021, mas de intimação posterior, como já citado acima, datada de 16.2.2022,
que objetivou informar o Réu sobre o seu indiciamento e intimá-lo para o interrogatório.
Portanto, os documentos, os depoimentos testemunhais e o interrogatório do
Réu formam um farto arcabouço probatório, suficiente para comprovar a certeza da autoria e
da materialidade do crime.
Igualmente, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de dolo, em
razão de o Réu ter considerado a ordem ilegal. Em que pese tenha tentado legitimar sua
recusa ao cumprimento da ordem, em momento algum, o Acusado negou ter conhecimento
do teor dos Mandados de Diligências que lhe foram apresentados e reconheceu que optou por
não se apresentar para a realização das inspeções por entender que a ordem seria ilegal.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em depoimento, informou que deveria ter sido reformado há anos, mas que o
seu processo foi fraudado. Declarou que o Comandante do 21º GAC não poderia ter ordenado
que ele se submetesse a um exame psiquiátrico, uma vez que o seu problema de saúde é no
tornozelo e ele não pode ser reformado por ser "maluco". Asseverou que considerou a ordem
absurda e, por isso, não a acatou. Acrescentou que não compareceu à inspeção de saúde, pois
considerou a determinação ilegal. Admitiu que, em 2019, recebeu um Mandado e que, à
época, justificou a sua ausência. Também afirmou não ter recebido um mandado em 2021,
embora tenha tido a visita de oficiais em sua casa em setembro de 2022. Explicou que não
recebeu o mandado de inspeção, porque já possui todos os laudos necessários para a sua
reforma, desde o acidente. Por fim, ressaltou que não tem problemas psiquiátricos e que a
convocação para a inspeção de saúde não tem amparo legal. (Evento 172 - vídeos 1 a 5 –
APM 7000443-37.2022.7.01.0001).
No caso dos autos, não há dúvidas de que o Comandante da OM detinha a
atribuição para a emissão da ordem de inspeção de saúde do Acusado, para fins delineados
pela lei.
Além disso, não cabe ao militar deixar de cumprir a ordem por cogitar que essa
seja desprovida de legalidade. Insta destacar que a disciplina castrense se traduz pelo perfeito
cumprimento do dever e pela irrestrita observância das ordens emitidas pelos superiores
hierárquicos. O membro das Forças Armadas está submetido a um severo regime jurídico que
não lhe autoriza questionar a legalidade da determinação recebida. Assim, pode-se concluir
que até mesmo a ordem hipoteticamente ilegal deve ser executada pelo subordinado, pois
somente aquela manifestamente criminosa pode ser objeto de recusa.
Após mencionar a base constitucional dos princípios da disciplina e da
hierarquia, o ilustre doutrinador Ênio Rosseto assim elucida:
O cumprimento de ordem na cadeia hierárquica é essencial ao funcionamento do organismo
militar. No estamento militar, o acatamento da ordem do superior é manifestação de
disciplina. Ensina Jorge Alberto Romeiro que “o militar só pode e deve desobedecer a ordem
direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer no crime de
insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso. (ROSSETO,
Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015. p. 524).
Portanto, o alegado juízo de valor realizado pelo Acusado em nada o beneficia
na pretensão de afastar o dolo de recusar o cumprimento da determinação imposta, sobretudo
por se tratar de militar que ocupada graduação elevada na escala militar, dotado de longa
experiência na caserna e conhecedor dos deveres e das obrigações castrenses. Resta
cabalmente demonstrado que o Réu era, ao tempo dos fatos, plenamente dotado de
conhecimento do dever de cumprir as ordens do seu Comandante e que, de forma consciente
e voluntária, resolveu negar execução a elas.
Em seguida, avanço à tese seguinte apresentada pela Defesa, que vai ao
encontro do pleito aventado pelo órgão, qual seja o pedido de reforma da Sentença, a fim de
que se promova a desclassificação do delito imputado ao Acusado para o tipo penal previsto
no art. 301 do CPM – desobediência. Nesse intento, aduzem a DPU e o MPM que, nos fatos
analisados, não foram constatados os elementos especializantes para a configuração do delito
do art. 163 do CPM.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca desse posicionamento, assevera o Parquet que não houve a intenção de
enfrentamento na conduta do Réu em relação à autoridade emissora da ordem.
Acrescentam ambos que a ordem emanada pelo Comandante do 21º GAC não
revela uma relação hierárquica e funcional, visto que a mencionada autoridade atuou apenas
como mero emissor de determinação normativa, de caráter geral e abstrato, por exigência
originada na Diretoria de Saúde do Exército, para a adequada instrução do processo
administrativo de reforma do Acusado.
Na hipótese de acatamento do pedido de desclassificação, o que implicaria a
aplicação de uma pena menor, requerem que seja reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva retroativa em relação ao crime militar praticado em 7.2.2019.
A tipificação dada ao fato pela Sentença não merece qualquer reparo. Vejamos.
Ao Acusado foi imputado o delito de recusa de obediência, conforme a redação
do art. 163 do CPM, que assim dispõe:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Por sua vez, o delito pelo qual almeja o MPM ver o Acusado condenado recebe
a seguinte redação:
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar.
Pena - detenção, até seis meses.
Os artigos 163 e 301 do CPM constituem tipos penais que tutelam bens
jurídicos distintos. Enquanto o segundo protege a Administração Militar, o primeiro visa
resguardar a autoridade do comando e a disciplina militar.
O crime de recusa de obediência está topograficamente alocado no capítulo V,
Título II, do CPM, que versa sobre a insubordinação. A precaução na tutela da disciplina e da
hierarquia, objeto jurídico do delito em comento, sempre foi motivo de grande atenção do
legislador desde os diplomas que antecederam a atual lei penal militar.
Crysólito de Gusmão, ao esclarecer sobre insubordinação prevista no então
vigente Código Penal da Armada, defendia que a insubordinação consiste no:
[...] ato pelo qual o militar quebra os laços de sujeição e obediência hierárquica e disciplinar,
quer não obedecendo às ordens emanadas, por qualquer meio, de seus superiores, quer
ofendendo física ou moralmente, por vias de fato ou ultrajes (GUSMÃO, Chrysolito de.
Direito penal militar: com anexos referentes à legislação penal militar brasileira. Rio de
Janeiro: J.R. dos Santos, 1915).
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao sujeito do delito, o art. 163 do CPM apresenta, dentre os
principais fragmentos estruturantes do tipo, a elementar especializante “superior”, por meio
da qual se conclui que o tipo penal exige que tanto o autor quanto a vítima possuam uma
qualidade específica, pois somente o subordinado pode recusar-se a obedecer a uma
determinada ordem emanada necessariamente de seu superior.
Cuida-se de um crime bipróprio. Na classificação proposta por Cleber Masson,
os delitos bipróprios são aqueles “que exigem uma peculiar condição (fática ou jurídica) no
tocante ao sujeito ativo e ao sujeito ativo” (MASSON, Cleber. Direito Penal
Esquematizado. Parte geral. Vol 1. 10ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2016.)
Diferentemente do sujeito ativo do art. 163 do CPM, o delito cravado no art.
301 desse mesmo Código admite que a ordem seja expedida por qualquer autoridade militar
e, por dispensar a existência de relação hierárquica entre os agentes ativos e passivos, pode o
fato criminoso ser perpetrado por qualquer pessoa, inclusive por civis.
Embora esses modelos incriminadores guardem semelhanças em determinados
pontos, o aparente conflito normativo entre eles é facilmente sanado pela aplicação do
princípio da especialidade. Por esse princípio, a norma especial afasta a geral, regra
consagrada no brocardo lex specialis derrogat generali. Nesse sentido, Rogério Greco leciona
que:
Em determinados tipos penais incriminadores, há elementos que os tornam especiais em
relação a outros, fazendo com que, se houver uma comparação entre eles, a regra contida no
tipo especial se amolde adequadamente ao caso concreto, afastando, desta forma, a aplicação
da norma geral. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 20. ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2018. p. 76).
No caso, tem-se como o sujeito passivo do delito o Comandante do 21º GAC,
que, ao tempo dos fatos, exercia inequívoca relação de hierárquica sobre o Acusado, o sujeito
ativo do delito.
Para mensurar a gravidade do delito praticado e reconhecer a existência da
referida relação hierárquica, é imprescindível compreender que, dentro de uma Unidade
Militar (menor estrutura autônoma do Exército), a estrita proteção dos princípios da
hierarquia e da disciplina é fundamental para manter o poder operativo dessa célula de
combate. Afastar a relação rígida de hierarquia entre os membros de uma OM é uma medida
que pode causar graves e irreparáveis danos para o corpo social da instituição, principalmente
quando figura em um dos polos dessa relação o Comandante, autoridade militar central,
responsável pela ordem e pelo bom funcionamento da organização sob seu comando.
Condutas de insubordinação de qualquer natureza devem ser prontamente
coibidas, sob pena de degradação da relação de mútuo respeito entre os militares, de irrestrito
cumprimento de ordens e de plena observância das leis, regulamentos e demais normas que
regem toda a instituição. É com essa percepção que a lei penal militar estabelece o tipo penal
do art. 163, crime militar por excelência, que protege a autoridade do Comandante e da
sustentação à hierarquia militar.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, não se pode admitir o argumento sustentado pelo MPM e pela
Defesa no sentido de que a ordem que o Réu se negou a cumprir não derivou da relação
hierárquica existente entre o ele e o Comandante do 21º GAC.
Como bem fundamentou o Juízo a quo, a ordem para que um militar se submeta
a uma inspeção de saúde não pode ser emitida por qualquer pessoa, pois os regulamentos
castrenses conferem esse poder hierárquico exclusivamente ao Comandante. Devido ao
direito constitucional à liberdade e à privacidade, um cidadão só pode ser compelido a passar
por um exame médico se houver previsão legal e se a determinação for expedida por uma
autoridade competente, seja ela judicial ou administrativa. Nesse caso, a legislação militar
especifica o Comandante da OM como a autoridade apta a emitir tal ordem, cujo
cumprimento exige que o militar esteja subordinado a ele.
Essa ordem não é genérica. A inspeção de saúde com a finalidade de reforma é
sempre dirigida a um militar específico que se encontra em situação prevista em lei ou em
regulamento. Enquanto o crime de desobediência se aplica a qualquer cidadão que descumpre
um comando legal, o de recusa de obediência se caracteriza pela insubordinação de um
militar contra uma ordem específica de seu superior. A ordem em questão possui caráter
hierárquico, que é uma condição essencial para o delito de recusa de obediência.
Portanto, denota-se nos fatos a existência de uma autoridade específica com a
atribuição legal para emitir a ordem de comparecimento à inspeção de saúde a um
subordinado específico. A constatação da natureza da ordem e da relação entre os sujeitos
permitem o reconhecimento do elemento específico do tipo penal insculpido no art. 163 do
CPM e afasta, por meio da aplicação do princípio da especialidade, o aparente conflito de
normas entre este e o delito do art. 301 do referido Código.
Sobre a adequada tipificação, transcrevo os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO. MERA AUSÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. [...] ACOLHIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Configura-se a figura típica
descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar
ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de
obedecer à ordem do seu superior. In casu, sob o crivo do contraditório, o Réu declarou que,
mesmo ciente de que recusar a ordem do seu superior hierárquico configuraria crime, não
cumpriu as determinações por ele recebidas para comparecer à Unidade Castrense para fins
de inspeção de saúde. O crime de recusa de obediência pode se consubstanciar em conduta
omissiva, com o agente, simplesmente, permanecendo inerte em acatar o que lhe foi
determinado. Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e
considerando que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto
viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a
desclassificação da conduta para infração disciplinar. [...] Apelo defensivo parcialmente
provido. Decisão por unanimidade. (STM. AP 7000234-34.2023.7.01.0001. Rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino. Julgado em 15.5.2025. Publicado em 30.5.2025; grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. [...] DECISÃO POR MAIORIA. 3. O reintegrado judicialmente,
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda que por decisão precária, na condição de adido, readquire os direitos, as obrigações e
os deveres de militar da ativa, impostos pela Constituição Federal e pelas demais normas
castrenses, em especial o acatamento à Hierarquia, à Disciplina e o fiel cumprimento das
ordens de seus comandantes. 4. Em qualquer tempo, a Administração Castrense - art. 28,
parágrafo único, da Lei nº 4.375, de 17.8.1964 - pode reabilitar "ex officio" o militar julgado
incapaz definitivamente, ao qual, para efetivar a referida medida, impõe-se o controle do
tratamento médico. 5. O militar, mesmo estando legalmente dispensado do expediente, não
pode ignorar as ordens do seu Comandante que exigir, por qualquer motivo gerencial, a sua
apresentação no quartel. 6. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de
recusar obediência à convocação legal de seu Comandante. Do contrário, o caro requisito
da conveniência e da oportunidade do ato administrativo, o qual confere liberdade de
decisão para o Comando operacional defender, da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia
letra morta na CF/1988. 7. Se o militar julgado incapaz definitivamente estivesse acobertado
por alguma norma para não se apresentar, em qualquer hipótese, ao Comandante, as regras
destinadas a possíveis reabilitações perderiam eficácia nos campos da austeridade pública, da
probidade e da ética. Esse desvio comportamental geraria efetivos imunes às convocações do
Comando e seria a falência do que a sociedade espera, sob o enfoque operacional e ético, das
Forças Armadas. 8. Recurso provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000731-
83.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.3.2021. Publicado em
29.3.2021; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
OBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CABIMENTO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-
se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de
cumprir ordem legal advinda de seus superiores. Pior ainda, in tela, porque a determinação
foi dada pelo Comandante da Unidade em que o militar estava lotado. A instrução processual
é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 163 do CPM c/c o art.
71 do CP comum, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou
que o militar sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à Organização Militar para
acompanhamento de tratamento médico, bem como estava ciente do não deferimento do
pedido para viajar ao exterior. Ficou comprovado que tais ordens foram publicadas em
Boletim Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus superiores
hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade. O objeto desse crime é a
recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja imbricada com o
dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. O
delito é formal, bastando para sua consumação que o infrator se negue ao cumprimento de
determinação superior relacionada ao serviço, bem como ordens relativas aos deveres legal,
regulamentar ou de instrução. As "orientações" emanadas pela 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada, em relação aos militares reintegrados, com lastro nas Normas Técnicas sobre
Perícias Médicas no Exército Brasileiro (NTPMEx), são normas gerais aplicáveis a todos
aqueles que venham a se enquadrar na situação do ora acusado. Portanto, dúvidas não há de
que tais orientações têm evidente força normativa de "instrução". A tipificação das condutas
que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva
resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos
bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada, justa,
necessária e proporcional à conduta praticada pelo Apelante. A materialidade e a autoria
delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas. Apelo desprovido.
Decisão por maioria. (STM. AP 7000321-54.2022.7.00.0000. Min. Rel. p/ Acórdão Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 3.5.2023. Publicado em 26.5.2023; grifo nosso).
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitas essas considerações, que culminam na rejeição dos pedidos das Partes
para a desclassificação dos crimes de recusa de obediência para o de desobediência, fica
também afastada a tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Cabe esclarecer que, uma vez aplicada a pena de 1 ano e 2 meses para cada um
dos crimes praticados pelo Acusado, a prescrição rege-se pelo prazo de 4 anos, conforme o
art. 125, inciso VI e § 1º, do CPM. Com efeito, entre os marcos interruptivos da prescrição,
não transcorreu lapso temporal superior ou igual a 4 anos, visto que a Denúncia foi recebida
em 22.6.2022 e a Sentença foi publicada em 10.7.2024.
Portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade por inércia estatal.
Findadas as teses da Defesa e avaliadas concomitantemente as teses congêneres
da Acusação, passo ao exame do último argumento ofertado pelo Parquet.
Como tese derradeira, o MPM aponta equívoco da Sentença em estabelecer o
regime aberto para o cumprimento da pena de prisão. Aduz que essa sanção não constitui
regra de execução penal militar, mas sim espécie de pena principal privativa de liberdade.
Aponta também o desacerto do veredito condenatório quanto à compatibilização da pena de
prisão com o regime inicialmente aberto.
Em seguida, ressalta que o princípio da individualização deve ser observado não
apenas no momento do processo de legislação de criação do tipo penal e na dosimetria, mas
também no instante da execução da pena aplicada. Assim, requer a declaração de não
recepção do art. 2º da Lei 7210/1984, a Lei de Execuções Penais (LEP), que afasta a
incidência de seus benefícios aos condenados pela Justiça Militar, a fim de que sejam
observadas as regras do sistema progressivo do art. 112 da mencionada Lei no cumprimento
da pena de prisão do art. 55, alínea “d”, c/c o art. 59, ambos do CPM.
Adverte ser imperativo de justiça aplicar por analogia as disposições da LEP
que não conflitem com as peculiaridades do sistema de persecução penal militar, de modo a
permitir que o Acusado, condenado à pena de prisão, inicie o cumprimento em regime
fechado e tenha direito à progressão.
Quanto ao ponto, merece parcial razão a Acusação em seu intento.
A pena de prisão, tratada pelo art. 59 do CPM, é categoria de pena principal
entabulada no rol do art. 55 do mesmo Códex, e não se cuida de mera modalidade de
execução das sanções que não ultrapassam o patamar de 2 anos.
Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou
detenção, a lei penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde que não seja
possível a concessão da suspensão condicional da pena.
No caso sub examine, a espécie de pena a ser aplicada ao Acusado é a de prisão,
uma vez que a reprimenda unificada pela prática do crime do art. 163 do CPM, por duas
vezes, restou fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias, estando, assim, adstrita ao limite
estabelecido pelo art. 59 do Estatuto Repressivo Castrense.
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a infração penal pela qual o Acusado recebeu a condenação é listada
no rol do art. 88 do CPM, como delito que não admite a suspensão condicional da pena,
conforme o requisito negativo do art. 59 do CPM para a aplicação da pena de prisão.
Uma vez condenado o militar a uma pena inferior a 2 anos, seu cumprimento
deverá ocorrer em estabelecimento militar, sujeitando-se às regras previstas na LEP apenas
no caso de condenação superior a esse limite, nos termos do art. 61 do referido Códex, que
assim dispõe:
Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar.
Dessa forma, somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal
ao condenado pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional
civil. A contrario sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas
da mencionada Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM.
As regras dos artigos 59 e 61 do CPM integram o singular sistema de penas
fixado pelo Códex Penal Castrense, que se encontra fundamento no princípio da
especialidade da lei penal militar.
Ao reger o Direito Penal Militar, o princípio da especialidade preconiza a
aplicação prioritária do CPM em detrimento das regras do CP e das demais leis penais
comuns sempre que o fato apreciado constituir crime de natureza militar.
Trata-se de norma hermenêutica basilar para o Direito Penal Castrense,
porquanto assegura que as particularidades e os valores intrínsecos às instituições castrenses
— como a hierarquia, a disciplina e o dever militar — sejam devidamente ponderados no
julgamento de ilícitos penais. O citado princípio tem como pressuposto a certeza de que tais
valores, essenciais para a coesão e a eficácia das Forças Armadas, não serão adequadamente
protegidos se apreciados pela óptica da legislação penal comum.
Portanto, no caso concreto, não há que se afastar a rigidez das normas contidas
nos artigos 59 e 61 do CPM, tampouco se cogitar a incompatibilidade do parágrafo único do
art. 2º da LEP, como pretende o Parquet. Isso porque o comando desse dispositivo encontra-
se em plena consonância com a regra do CPM, com vistas, como exposto acima, a garantir
que a pena seja a necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.
Acerca desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RECEPÇÃO DO ARTIGO 59 DO CPM PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PAIRAR SOBRE O PACIENTE. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. A Carta Magna preconiza, em diversos artigos, o tratamento que deve ser
dispensado ao jurisdicionado militar. Consagra, em particular nos arts. 122, 123 e 124, uma
Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, de acordo com uma codificação penal e
processual penal, orientada para tutelar bens jurídicos cuja preservação é indispensável à
manutenção da estabilidade e da operacionalidade das Forças Armadas. Nessa linha de
compreensão, a dicção do art. 59 do CPM - ora questionada em sua constitucionalidade - de
nenhum modo maltrata a Constituição da República, não estando, pois, a significar afronta a
qualquer princípio constitucional. Como ressai com clareza meridiana do quanto
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentado na Inicial, deixou a Impetrante de levar em conta, no seu juízo de ponderação
dos princípios constitucionais a serem considerados na espécie, principalmente o da
soberania, o qual avulta como razão maior para a existência das Forças Armadas e da
própria Justiça Militar como um dos mais efetivos meios para garantir-lhes a estabilidade e a
efetividade da sua destinação constitucional de defesa da Pátria, da garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Nessa perspectiva, o art.
59 do CPM deve ser conceituado como preceito regulatório de cumprimento da pena de
natureza especial, perfeitamente justificado, em última análise, pelo interesse das Forças
Armadas, em determinadas hipóteses, de ver reprimidas condutas criminosas de seus
integrantes, mas sem o comprometimento irreversível dos seus retornos às suas atividades na
Caserna. Também na mesma perspectiva, não cabe dizer que seria preceito a conter lacunas,
na medida em que, com clareza meridiana, estabelecem as condições que devem ser
cumpridas na aplicação da pena dos sentenciados a que se refere; e, obviamente, na dicção do
art. 59 do CPM, há silêncio quanto aos regimes prisionais elencados no art. 33 do Código
Penal, visto que, como norma especial não carente de complementação, dispensa alusão a
qualquer outro dispositivo de lei, tendo, inclusive, justamente por essa sua natureza especial,
prevalência sobre outra congênere de caráter geral. Desse modo - e mais uma vez realçada a
natureza especial do direito penal militar como um todo harmônico e sistêmico -, não há que
se ver constrangimento ilegal algum a pairar sobre o Paciente, em face de não estar
cumprindo a reprimenda que lhe foi imposta em regime aberto, conforme pretendido pela
Impetrante. Denegação da Ordem. Decisão unânime. (STM. HC 7000663-70.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 14.8.2019. Publicado em 27.8.2019).
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM.
"SURSIS". CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM.
RECEPÇÃO DO ART. 59 DO CPM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. O ato de
desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina,
sobre os quais se fundam as instituições militares. O elemento subjetivo é a vontade livre e
consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve
permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias.
Enquanto o réu apenado detiver a condição de militar da ativa, permanecerá encarcerado
em presídio castrense ou congênere, não sendo possível a aplicação do regime aberto
previsto no art. 33, alínea "c", do Código Penal comum, devido in casu ser imprescindível a
observância à especialidade da lei castrense. [...]. Precedente do STF. Recurso não provido.
Decisão unânime. (STM. AP 7000147-84.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 17.10.2018. Publicado em 5.11.2018; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. VEDAÇÃO
LEGAL À CONCESSÃO DO SURSIS. ARTIGO 59 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CARTA
MAGNA DE 1988. [...] As regras insculpidas no artigo 59, caput, e nos seus incisos I e II, do
CPM, encontram razão nas nuanças da vida e das atividades da Caserna, cujos principais
pilares são a hierarquia e a disciplina. São disposições, pois, que se distinguem dos
regramentos de cumprimento de penas comuns em função do seu caráter especial; e, por aí,
também os supera quanto à sua aplicação no caso concreto. As disposições do art. 59 do
CPM não afrontam a dignidade do Sentenciado e não agridem a individualização da pena,
ambas garantidas constitucionalmente. Nesses termos - e realçada a natureza especial do
direito penal militar como um todo harmônico e sistêmico -, não há que se dizer que o art.
59 do CPM não foi recepcionado pela Carta da República de 1988 e que, nesse fio, dever-se-
ia aplicar o regramento comum de cumprimento da pena no caso concreto. Não provimento
do Apelo. Por maioria. (STM. AP 0000213-22.2015.7.12.0012. Rel. Min. p/ o Acórdão Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 10.8.2017. Publicado em 12.9.2017; grifo nosso).
EMENTA: DESERÇÃO. RECURSO MINISTERIAL IMPUGNANDO A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO SURSIS. RECONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO A
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. A Lei Penal Castrense veda a concessão
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da suspensão condicional da pena ao desertor (art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM), bem
como a progressão de regime aos militares que forem condenados à pena de reclusão ou
detenção de até 2 (dois) anos, quando não cabível, neste último caso, o sursis (art. 59 do
CPM). É firme a jurisprudência desta Corte quanto à recepção constitucional desses artigos.
Apelo do MPM provido e da DPU desprovido. Decisão Unânime. (STM. AP 0000009-
08.2008.7.06.0006. Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto. Julgado em 31.3.2015. Publicado em
17.4.2015).
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. STATUS DE MILITAR. SURSIS. ART. 59 DO CPM. APLICAÇÃO DA PENA-
BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ARRIMO DE FAMÍLIA. 1. O art. 187 do Código Penal
Militar foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal, sendo constitucional o delito
de deserção praticado em tempo de paz. 2. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa,
desacompanhada de provas, é incapaz de afastar a condenação pelo crime de Deserção.
Incidência da Súmula n° 3 desta Corte. 3. O inciso II do art. 88 e o art. 59, ambos do CPM,
não conflitam com os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da
Pena e da Proporcionalidade, por se tratarem de opção político-legislativa criminal em que
o legislador incrementou o rigor da resposta estatal a determinados delitos considerados de
maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, como a deserção. [...]. Decisão
unânime. (STM. AP 0000157-52.2016.7.12.0012, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado
em 10.5.2018. Publicado em 23.5.2018; grifo nosso).
Dessa Forma, conclui-se que, em virtude de sua condição de militar da ativa, o
Sentenciado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional
militar, em observância ao princípio da especialidade da lei castrense. Nesse caso, a norma do
CPM prevalece sobre a geral do CP comum, impedindo a concessão do regime aberto
previsto em seu art. 33, alínea "c", sendo, por fim, descabido falar em sistema progressivo
previsto no art. 112 da LEP.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos, de negar
provimento ao Apelo Defensivo e de dar parcial provimento ao Apelo do MPM para,
somente, converter a pena de detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do
CPM, de modo a afastar a aplicação do art. 33 do CP comum, mantendo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377539v7 e do código CRC e296a608.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/11/2025, às 07:58:38
7000443-37.2022.7.01.0001
40001377539 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR